Tribunal: TJDFT
Processo: 0752348-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO ILEGÍTIMA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE REGULAR QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Na sentença, o Juízo a quo reconheceu estar caracterizada a ilegitimidade da inscrição, diante da ausência do comprovante de notificação respectivo.
2.Observa-se que as supostas inscrições preexistentes legítimas foram excluídas na data de 11/10/2022 e 22/02/2023, conforme documento juntado no corpo do texto da apelação, de forma que quando o consumidor procedeu a consulta ao SPC, em 30/11/2023, 9 meses após a exclusão da última dívida, havia apenas a inscrição ilegítima destes autos. 2.1. Some-se a isso que o consumidor protocolou a ação na data de 20/12/2023, quando só havia uma inscrição nos cadastros, a referente a estes autos.
3. Tendo em vista que a inscrição foi considerada ilegítima justamente pela ausência de notificação, é evidente que o consumidor não possuía conhecimento desta dívida. Ele pagou as anteriores, e meses depois veio a ter ciência da inscrita pelo apelante, que não cumpriu com a devida notificação. 3.1. Em outras palavras, não havia inscrição legítima preexistente nos cadastros de proteção ao crédito quando o consumidor procedeu a consulta, bem como quando protocolou esta ação indenizatória, não sendo aplicável ao caso a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Importa destacar que tanto a inscrição ilegítima, como a sua manutenção, é passível de indenização.
5. Recurso conhecido e desprovido.